Tribunal: TJPA
Processo: 0810553-89.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810553-89.2019.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, RICKY ANDREW DE ALMEIDA FARIAS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RICKY ANDREW DE ALMEIDA FARIAS, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO COM SÍNDROME DE ASPERGER (CID F84-5) COM DIAGNOSTICO DE AUTISTA DE ALTO FUNCIONAMENTO. PESSOA CONSIDERADA COM DEFICIÊNCIA. IGEPREV RECORREU DO DIREITO DO AUTOR. DISCUSSÃO ACERCA DA DATA DA INCAPACIDADE. E DO VALOR RETROATIVO A SER PAGO EM INDENIZAÇÃO. RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E DESPROVIDO. CONSIDERANDO TRATAR-SE DE DOENÇA CONGÊNITA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.

RECONHECIDO DIREITO DO AUTOR DE RECEBER RETROATIVO À DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. INCAPACIDADE CONHECIDA PELO AUTOR DESDE O NASCIMENTO.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Autor/Apelante ingressou com ação alegando que teve seu benefício de pensão por morte de seu genitor negado, alega ser pessoa com incapacidade com direito a pensão vitalícia. Laudo constatando a de Síndrome de Asperger (CID F84-5), com diagnóstico de AUTISTA de alto funcionamento.

2.

Sentença de primeiro grau concedeu o benefício da pensão por morte, entretanto, concedeu o retroativo à data do início do processo administrativo.

3.

O IGEPREV interpôs recurso de Apelação, sustentando o fato que a incapacidade do Autor, filho maior e invalido, sobreveio após a morte de seu genitor (ex-segurado).

4.

Requereu a reforma integral da sentença de primeiro grau.

5.

O Autor/Apelante interpôs recurso de apelação, buscando a reforma parcial da decisão de primeiro grau, manifestou-se pela manutenção da sentença que concedeu o benefício, entretanto pugnou a reforma da decisão em relação à data do pagamento dos retroativos à data do óbito do genitor.

6.

Sentença de primeiro grau reformada parcialmente, considerando que não deveria ter retroagido o pagamento à data do pedido administrativo. Valor devido desde a data do falecimento do genitor segurado. Provimento de acordo com o parecer ministerial. Provimento de acordo com julgados do STJ e da 1ª Turma de Direito Público do TJ-PA. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, DO IGEPREV E NEGAR-LHE PROVIMENTO, ENTRETANTO, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, DO AUTOR E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível movido pelo IGEPREV- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ e pelo Autor RICKY ANDREW DE ALMEIDA FARIAS, contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém na AÇÃO DE ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM PEDIDO DE LIMINAR nº 0810553-89.2019.8.14.0051, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“
Sem preliminares. Passo imediatamente ao mérito.

Compulsando os autos, constato que é caso de procedência do pedido. Explico.

Inicialmente, vejamos o que dispõe a Lei Complementar Estadual nº. 039/2002 que institui o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará:

(...)

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

III -
filhos maiores inválidos
, solteiros e
desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício
e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal

No caso em análise, verifico que o indeferimento de pensão por morte, na seara administrativa, teve como embasamento o Laudo Médico Pericial nº. 3951/2018 (ID 13640296), o qual afirmou que o autor é inválido total e permanente para o trabalho, em decorrência de Alienação Mental, contudo, fixou a data de início da invalidez o dia 20/06/2017, ou seja, após óbito do ex-segurado, este ocorrido no dia 10/04/2017.

Contudo, verifico que é caso de afastar o laudo pericial, no concerne à data fixada para o início da invalidez.

Isso porque o autor é portador de Síndrome de Asperger (CID F84-5), possuindo histórico de atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, com marcha aos 02 anos de idade, conforme o laudo assinado pelo médico que realiza o seu acompanhamento e tratamento (ID 13639727).

Além disso, o autor também realiza tratamento no Centro Especializado em Autismo (Casa Azul), sendo atendido por equipe multidisciplinar, a qual mencionou que o autor apresentou déficits em múltiplo contexto,
manifestados atualmente e na infância
, constatado no histórico prévio familiar identificado nos períodos avaliativos, bem como percebidos em observação clínica (ID 13640337).

Assim, observo contradição ou erro no laudo médico pericial realizado pelo IGEPREV que indicou o início da invalidez do autor o dia 20/06/2017, ou seja, aos 17 anos de idade, quando o demandante, pelo conjunto probatório, demonstrou que já apresentava atraso de desenvolvimento desde os primeiros anos de vida.

De tal modo, constatado que o
autor é inválido total e permanente para o trabalho
, em decorrência de Alienação Mental, fato confirmado na perícia realizada pelo próprio réu, a medida mais acertada é a procedência do pedido.

Nesse contexto, o autor faz jus aos valores retroativos, devidamente atualizados, desde a data do requerimento administrativo junto ao IGEPREV, que ocorreu no dia 08/10/2018 (ID 13639720), e não da data do óbito como pleiteado pelo requerente. Isso porque o art. 29-A da Lei complementar 39/2002 estabelece o seguinte:

Art. 29-A. Os efeitos financeiros das pensões,
solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do beneficio
.

Pelo que se depreende da legislação, a pensão por morte só poderá ser contada da data do óbito se requerida antes 180 (cento e oitenta) dias, mas, no caso dos autos, o requerimento administrativo somente ocorreu após 01 ano e 06 meses da data do óbito e, assim sendo, a data do requerimento deve prevalecer.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar que o réu conceda a pensão por morte ao autor, bem como proceda ao pagamento dos valores retroativos, a contar da data do requerimento administrativo (08/10/2018) até a sua implementação, devendo a correção monetária ser calculada com base no INPC, desde o inadimplemento e os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação, a serem apurados sem sede de liquidação (art. 509 do CPC);

Tendo em conta que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Deixo de aplicar ao caso a remessa necessária, prevista na súmula 490 do STJ, uma vez que, em que pese esta sentença ser ilíquida, entende este julgador que o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao previsto no art. 496 §3º, inciso II, do CPC.

Dê-se ciência à Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, relatora do Agravo de Instrumento nº 0810656-55.2019.814.0000, do Egrégio Tribunal de Justiça, acerca do julgamento do feito.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo
a quo
(art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Santarém, 10 de agosto de 2020.”

O autor, assistido por sua genitora, alegou na inicial que é beneficiário de pensão por morte de seu genitor, ALCÉLIO FARIAS DO CARMO,
2º Sargento da Polícia Militar do Pará, vindo a Óbito no dia 10 de abril de 2017, juntou certidão de óbito
.

Narra ainda, que é acometido portador de Síndrome de Asperger (CID F84-5), com diagnóstico de AUTISTA de alto funcionamento, desde o seu nascimento, e dependia exclusivamente de seu genitor para custear seu tratamento e sustento financeiro.

Discorre que
encaminhou toda a documentação obrigatória para solicitação da Pensão por Morte, procedimento devidamente protocolado em 08/10/2018 perante o Requerido,
no entanto foi surpreendido com o
indeferimento face da ausência de comprovação dos requisitos essenciais a sua qualificação de filho inválido
.

Relatou que foi submetido a perícia médica no procedimento administrativo junto à SEAD que concluiu:
“
Concluem que trata de invalidez total e permanente para o trabalho, decorrente de Alienação Mental”.

Entretanto, foi surpreendido com o indeferimento do pedido administrativo e ajuizou a demanda para o reconhecimento e concessão da pensão por morte, de seu genitor, perante a sua invalidez total e permanente para o trabalho.

Requereu a tutela de urgência liminarmente e ao final a o julgamento procedente do pedido.

O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, que foi revisto
em sede de agravo de instrumento, sedo deferida a antecipação da tutela recursal ao autor da causa.

Em sede de contestação o IGEPREV aduziu que a invalidez é posterior ao óbito do seu genitor, afirmando que no instante que ocorreu o fato gerador, ou seja, a morte do genitor, o autor não era invalido.

Requereu, em contestação,
a improcedência do pedido de pensão, na qualidade de filho maior inválido, alegando que
a invalidez permanente para o trabalho é posterior ao óbito do ex-segurado.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação,
constatado que o autor é inválido total e permanente para o trabalho, em decorrência de Alienação Mental
, fato confirmado na perícia realizada pelo próprio réu,
considerando que
o autor faz jus aos valores retroativos, devidamente atualizados, desde a data do requerimento administrativo junto ao IGEPREV, que ocorreu no dia 08/10/2018 (ID 13639720), e não da data do óbito como pleiteado pelo requerente.

O IGEPREV recorreu da decisão alegando equívoco, visto que a que a invalidez é posterior ao óbito do seu genitor, afirmando que no instante que ocorreu o fato gerador, ou seja, a morte do genitor, o autor não era invalido.

Requereu a reforma da decisão de primeiro grau, para declarar a improcedência dos pedidos da parte autora.

O Autor, também recorreu da decisão, alegando
que NASCEU COM O AUTISMO E COM A SÍNDROME DE ASPERGER, pugnando e reconhecimento do direito do Recorrente ao recebimento do retroativo desde o óbito de seu genitor (10/04/2017), pugnando ainda, a MANUTENÇÃO DA PENSÃO POR MORTE proferida pelo juízo de primeiro grau.

O Ministério Público de 2º grau manifesta-se pelo
CONHECIMENTO e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação apresentado pelo
IGEPREV
e pelo
CONHECIMENTO e
PROVIMENTO
do Recurso de Apelação de
RICKY ANDREW DE ALMEIDA FARIAS
, para reformar de forma parcial a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

O cerne da questão, recorrida pelo requerido,
IGEPREV
, cinge-se acerca da discussão da concessão do benefício, o Requerido/Apelante alega que deve ser revisto a decisão de primeiro grau, para a sua reforma integral, aduzindo que a doença do autor surgiu após o óbito de seu genitor. razões que discordo, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau, nesses quesitos, pelos motivos que passo a expor.

Não há mais qualquer discussão acerca do recebimento de pensão vitalícia por parte do beneficiário, eis que a perícia médica realizada pelo recorrente e a juntada de laudos médicos deixam inequívoca certeza sobre a invalidez premente do autor, sendo incontroverso.

É importante mencionar que o autor é
portador de Síndrome de Asperger (CID F84-5), com diagnóstico de AUTISTA de alto funcionamento
, sendo considerado pessoa com deficiência desde o seu nascimento, por tratar-se de doença congênita.

Consta dos autos uma Perícia Médica realizada pela Junta Médica do Requerido, no dia 18 de dezembro de 2018, o Recorrente comprovou suas incapacidades físicas e mentais, sendo a referida incapacidade qualificada pela Junta Médica do Recorrido, como INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO.

Dessa forma, resta demonstrado que a autarquia possuía conhecimento das necessidades especiais do segurado, devendo ser mantida a sentença do Juízo que determinou a concessão do benefício, referente a pensão.

AÇÃO DE REQUERIMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO- PENSÃO POR MORTE- CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS DENUNCIA, CONJUNTO PROBATORIO LEVA AO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTAVEL-
DEPENDENCIA ECONÔMICA PRESUMIDA
- ELEMENTO COABITAÇÃO QUE NÃO É IMPRESCINDÍVEL-
OBSERVANCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO
-
PAGAMENTO RETROATIVO DESDE A DATA DO CANCELAMENTO-
NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DA SUMULA

VINCULANTE 17 – APELO PARCIALEMNETE PROVIDO- SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO (TJPR – 6ª C.Cível- ACR- 1338161-6- Curitiba – Rel. Prestes Mattar- Unanime- J. 15.09.2015).

Assim sendo, com base nos fundamentos expostos ao norte, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau, e mantenho a decisão no capítulo que concedeu o benefício ao autor, negando provimento ao recurso de apelação do IGEPREV.

O Autor, irresignado com a decisão de primeiro grau, também interpôs recurso de Apelação, aduzindo que deve ser mantida parte da decisão que julgou procedente a concessão do benefício, entretanto, pugnando pela reforma no capítulo que concedeu o retroativo a partir do pedido administrativo ao IGEPREV.

O Autor/Apelante, aduz que, é portador de Síndrome de Asperger (CID F84-5), com diagnóstico de AUTISTA de alto funcionamento (ID-13640296/13639727) e, como demonstra Laudo Médico Pericial nº 3951/18, anexo aos autos no ID13640296, trata de invalidez total e permanente para o trabalho, decorrente de Alienação Mental.

Alega, no mérito do recurso, que NASCEU COM O AUTISMO E COM A SÍNDROME DE ASPERGER, ou seja, é autista desde o seu nascimento, haja vista que o Autismo é um distúrbio de neurodesenvolvimento ocasionado por herança genética, portanto não adquiriu autismo com dezessete anos de idade.

Requereu a reforma parcial da decisão do juízo de piso, para a concessão do período retroativo à data do óbito de seu genitor, ou seja, (10/04/2017).

Não há mais qualquer discussão acerca do recebimento de pensão por parte do beneficiário, seja vitalícia ou até perdurar os efeitos da incapacidade, eis que a perícia médica realizada pelo recorrente e a juntada de laudos médicos deixam inequívoca certeza sobre a invalidez premente do autor, sendo fato incontroverso.

A controvérsia do pedido, gira em torno do capítulo da decisão que concedeu o retroativo desde a data do protocolo administrativo no IGEPREV, qual seja, no dia 08/10/2018.

O Apelante/Autor requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito do período retroativo ao óbito do seu genitor, ou seja, desde 10 de abril de 2017.

Conforme depreende-se dos dispositivos transcritos, abaixo, os filhos maiores e incapazes são presumidamente dependentes, não havendo nenhuma prova em contrário a esse respeito. Logo, evidente o implemento dos requisitos para fazer jus à pensão por morte, conforme previsão do art.172 da Lei Estadual º 5.810/94:

“Art. 172 - Os planos de Previdência Social atenderão, nos termos da legislação pertinente:

I - à cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluindo os resultantes de acidentes de trabalho, velhice e reclusão;

II - à pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge e dependente.

A lei trata dos beneficiários e dependentes dos segurados é expressa ao reconhecer que o filho, invalido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental grave é presumidamente dependente econômico do segurado, vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado
:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave
;

(...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida
e a das demais deve ser comprovada. (grifei)

Destarte, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecida a dependência econômica presumida do direito de pensão por morte, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91, conforme transcrevo:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. PENSÃO POR MORTE. FILHA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO, DESDE A DATA DO ÓBITO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. O termo inicial para a concessão do benefício por morte de ex-Combatente é a data do requerimento administrativo ou, na sua falta, do pleito judicial ou da habilitação nos autos do processo. 2. Contudo, em relação ao absolutamente incapaz, este Tribunal Superior orienta-se no sentido de que não corre a prescrição contra incapazes, resultando na conclusão de que são devidas as parcelas a partir da data do falecimento do instituidor da pensão, independentemente do momento em que formulado o requerimento administrativo ou de quando ocorreu a citação judicial válida (AgRg no REsp. 1.372.026/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2014). 3. Agravo Interno da UNIÃO desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1485140 PE 2014/0252869-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

1. Nos termos do artigo 16, III c/c parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991
, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz,
assim declarado judicialmente
. É irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante

2.
Há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; e AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012; REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016, assim incide o óbice da Súmula 83/STJ.

3. Para desconstituir as conclusões abrigadas pelo acórdão de que a recorrida goza da presunção de dependência (relativa ou absoluta) do de cujus, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos,
defeso ao Superior Tribunal de Justiça em razão da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1776399/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019)

Na mesma toada, tanto a 1ª quanto a 2ª Turma de Direito Público desta corte já se manifestarem em casos análogos, conforme decisões abaixo relacionadas:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO A PARTIR DO ÓBITO
. FILHA INTERDITADA.
MAIOR INCAPAZ. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3º, INCISO II DO E 196 DO CÓDIGO CIVIL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 09 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(2835076, 2835076, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão
Julgador 1ª Turma de Direito Público
, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-10)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO.
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA EX-SEGURADA.

PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONOMICA NOS MOLDES DA LEI FEDERAL Nº 8212/91.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. I – Apelação contrária à sentença que julgou procedente o pedido de filha maior inválida de ex-segurada falecida no ano
de 2018
ao recebimento do benefício de pensão por morte, com condenação ao pagamento retroativo.

II –
Comprovada a invalidez da filha maior de ex-segurada por meio de laudo pericial e documentos médicos que atestam a deficiência anterior ao óbito da sua genitora, faz jus ao recebimento da pensão por morte
. III –
Presunção da dependência econômica, nos termos do artigo 16, I, §4º da Lei nº 8212/91,
não afastada pelo apelante por meio de comprovação de fato impeditivo do direito da parte autora. Precedentes STJ no sentido de que em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da invalidez anterior ao óbito, o que restou atendido no caso em tela, conforme reconhecido pela senten&cced”

(7003305, 7003305, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão
Julgador 2ª Turma de Direito Público
, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-08)

Conforme entendimento jurisprudencial, mantenho a decisão no capítulo que concedeu a pensão para o autor, por considerar sua invalidez absoluta e permanente, fazendo jus à pensão para manutenção da sua vida e tratamento médico.

Quanto requerimento do autor de reforma em relação à concessão do retroativo à data do óbito do genitor, verifico que a pretensão do apelante merece prosperar nesse capítulo, tendo em vista que na condição de maior invalido, ademais considerando que sua doença é preexistente à data do óbito, considero que a pensão é devida desde a data do óbito do segurado, independente de requerimento ou pretensão judicial, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARACER MINISTERIAL,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DO IGEPREV, E NEGO-LHE PROVIMENTO, ENTRETANTO, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, DO AUTOR-

RICKY ANDREW DE ALMEIDA FARIAS, E CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida, para fixar o pagamento retroativo da pensão, desde o óbito do segurado, desde
10/04/2017
,

tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

P.R.I.C

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/04/2022